Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603481-97.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. VEREADOR. CONTAS DESAPROVADAS. NOTAS FISCAIS NÃO
DECLARADAS. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO COM RECURSOS PRÓPRIOS.
FALTA DE TR NSITO PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. FALHA
GRAVE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O pagamento de despesas com recursos que não transitaram pelas contas
bancárias de campanha consiste em irregularidade grave, por impossibilitar a
fiscalização da origem do dinheiro, o que é incompatível com a lisura e a
transparência que se exige dos gastos eleitorais sujeitos a exame e ao controle
da Justiça Eleitoral.

2. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de
campanha, impede a aferição da origem dos recursos utilizados, o que,
consequentemente, importa na caracterização do recurso como de origem não
identificada (RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.

3. A omissão de despesas é falha grave, pois constitui vício que impede o efetivo
controle da prestação de contas pela Justiça Eleitoral, ensejando a sua
desaprovação. (AgR-AI 435-15, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de
6.12.2019).

4. O valor dos recursos, ademais, correspondente a 17% do total da campanha,
impede a aplicação dos princípios de proporcionalidade e da razoabilidade.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Num. 43863018 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/05/2024 16:14:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24050816144687300000042819234
Número do documento: 24050816144687300000042819234
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/05/2024 13:30:19

(TRE/PR, RE nº 060053180, Relator Des. Vitor Roberto Silva, DJE 09/12/2021)

Conclui-se, assim, que se trata de irregularidade capaz de comprometer todo o
objetivo do procedimento da prestação de contas, a depender da repercussão do ilícito.

Ademais, o reconhecimento da referida irregularidade enseja a determinação de
recolhimento do valor ao Tesouro Nacional, porquanto, inexistindo informação quanto à origem
dos recursos utilizados para o pagamento da despesa omitida, também resta caracterizado o
recebimento de recurso de origem não identificada, nos termos do art. 32, VI, da Res. TSE
23.607/2019, que dispõe:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por
meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).

§ 1º Caracterizam o recurso c

Inteiro teor:
09/05/2024
Número: 0603481-97.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal- ELEICAO 2022 - VERA EUNICE LEMES JOHANN -
UNIÃO
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 VERA EUNICE LEMES JOHANN DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
VERA EUNICE LEMES JOHANN (REQUERENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43863018
08/05/2024
16:14
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.345

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603481-97.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 VERA EUNICE LEMES JOHANN DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
REQUERENTE: VERA EUNICE LEMES JOHANN
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97
E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. LOCAÇÃO DE BENS.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE.
M I L I T Â N C I A . R E C I B O C O M I N F O R M A Ç Õ E S
INSUFICIENTES. CONTRATOS COM INDÍCIOS DE
A D U L T E R A Ç Ã O . N Ã O C O M P R O V A Ç Ã O D A
REGULARIDADE DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
PÚBLICOS. OMISSÃO DE DESPESAS. RECURSO DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL. IMPULSIONAMENTO DE
CONTEÚDO. DIFERENÇA. RECURSOS PÚBLICOS.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. EXISTÊNCIA
DE GASTOS ELEITORAIS ANTERIORES À DATA DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E NELA NÃO
INFORMADOS. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL.
SOBRA DE CAMPANHA. RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO. DEPÓSITO CONTA DO PARTIDO.
I R R E G U L A R I D A D E S G R A V E S Q U E A T I N G E M
PERCENTUAL RELEVANTE. INAPLICABILIDADE DOS
P R I N C Í P I O S
D A
R A Z O A B I L I D A D E
E
D A
PROPORCIONALIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.
1. A regularidade do gasto com locação onerosa de bens
móveis ou imóveis, tal qual a doação ou cessão temporária,
depende de comprovação inequívoca da propriedade do bem
locado, doado ou cedido, ressalvados os casos de contratação
com pessoa jurídica cujo objeto social seja a locação.
Precedentes desta Corte e do TSE.
2. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio
de documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou
Num. 43863018 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/05/2024 16:14:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24050816144687300000042819234
Número do documento: 24050816144687300000042819234
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/05/2024 13:30:19

dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras,
devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o
valor da operação e a identificação da (o) emitente e da
destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
3. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que
comprovado o pagamento a destinatário identificado, a
regularidade da despesa está condicionada ao detalhamento do
serviço prestado, em atendimento aos requisitos previstos nos
arts. 35, § 12, 53, inciso II, ‘c’ e 60, § 2º da Resolução do TSE
nº 23.607/2019, e sua confirmação pelo prestador de serviços.
4. São inservíveis à comprovação do gasto eleitoral contratos
que apresentam indícios claros de adulteração ou de que foram
confeccionados após a identificação da irregularidade, com o
único intuito de saná-la.
5. A ausência da apresentação de documentos aptos a
comprovar os gastos eleitorais com recursos do Fundo
Partidário e do FEFC enseja a devolução dos recursos ao
Erário, nos termos do art. 79, §§ 1º e 2º da referida Resolução.
6. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de
natureza grave, na medida em que pode encobrir algumas
ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de verba sem a devida transparência. Precedentes
desta Corte.
7. A existência das notas fiscais regularmente emitidas por
fornecedores, válidas, ativas e vinculadas ao CNPJ de
campanha, que são informadas pelo órgão fazendário à Justiça
Eleitoral, gera presunção da realização das despesas
subjacentes aos documentos, nos termos do artigo 60 da
Resolução do TSE nº 23.607/2019, que não cede diante da
simples alegação de desconhecimento.
8. A omissão de despesas gera, por consequência, a omissão
de receitas, na medida em que o seu pagamento é realizado
com recursos que não transitaram pela conta bancária de
campanha, circunstância que os caracteriza como recursos de
origem não identificada e impõe seu recolhimento ao Tesouro
Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº
23.607/2019.
9. Na hipótese de contratação de serviço de impulsionamento
de conteúdo com o Facebook, a diferença entre o valor da
contratação realizada e aquele efetivamente utilizado configura
sobra de campanha e deve ser devolvido. Precedentes do c.
TSE.
10. A não apresentação tempestiva da prestação de contas
parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à
efetiva movimentação de recursos pode caracterizar infração
grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser
apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas
final. Inteligência do art. 47, § 6º da Resolução do TSE nº
23.607/2019.
11. As sobras de campanhas eleitorais devem ser transferidas
ao órgão partidário, na circunscrição do pleito, conforme a
origem dos recursos e a filiação partidária da candidata ou do
Num. 43863018 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/05/2024 16:14:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24050816144687300000042819234
Número do documento: 24050816144687300000042819234
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/05/2024 13:30:19

candidato, até a data prevista para a apresentação das contas à
Justiça Eleitoral.
12. Entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que
a omissão na prestação de contas parcial, acima de 10% dos
recursos movimentados na campanha ou, em valores
absolutos, a R$ 1.064,00, enseja, por si só, a desaprovação das
contas.
13. Irregularidades que somam R$ 31.094,42, equivalente a
22,99% do movimento total da campanha, circunstância que
impede a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade e leva à desaprovação das contas.
14. Contas desaprovadas com determinação de restituição de
valores ao Tesouro Nacional e ao órgão partidário.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 06/05/2024

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por VERA EUNICE
LEMES JOHANN, candidata ao cargo de Deputada Federal, pelo UNIÃO BRASIL, relativa às
Eleições Gerais de 2022.

Publicado o edital, não houve impugnação (id. 43436470).

Antes do início da análise das contas a candidata apresentou prestação de
contas retificadora (ids. 43523565 e seguintes).

Por ocasião da apreciação das contas da candidata, o Setor Técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná emitiu parecer de diligências, apontando diversas
irregularidades e a necessidade de apresentação de prestação de contas retificadora em virtude
de diversas irregularidades (id. 43680740).

A prestadora foi intimada e apresentou manifestação no id. 43690303 e nova
prestação de contas retificadora no id. 43696473 e seguintes.

Em análise conclusiva, o setor técnico apontou que remanesceram
irregularidades e opinou pela desaprovação das contas prestadas (id. 43787353).

A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer
Num. 43863018 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/05/2024 16:14:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24050816144687300000042819234
Número do documento: 24050816144687300000042819234
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/05/2024 13:30:19

manifestando-se igualmente pela desaprovação das contas (id. 43792311).

Verificado que o parecer conclusivo apontou irregularidade que não constava do
relatório de diligências, oportunizou-se à candidata apresentar nova manifestação,
especificamente quanto ao item 10 do parecer conclusivo (id. 43793593).

Intimada, a candidata manifestou-se (id. 43802992), defendendo que todas as
irregularidades apontadas no parecer conclusivo foram sanadas em sede de prestação de contas
retificadora e pugnando pela aprovação das contas.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A candidata apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas parcial
exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva e houve
possibilidade de apreciação das informações trazidas por parte do Setor Técnico deste Tribunal
Regional Eleitoral, que opinou pela desaprovação das contas.

Na espécie, a movimentação total da campanha atingiu o montante de R$
135.146,03 de receitas, sendo:

As despesas atingiram o montante de R$ 133.842,18.

Ainda, anoto que a candidata recebeu 3545 votos, classificando-se como 20ª
suplente.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela lei
eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça Eleitoral a
tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o conhecimento da
origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescentes as
seguintes irregularidades:

I) Inconsistências nos gastos eleitorais custeados com recursos do Fundo
Partidário (item 6.1);

II) Inconsistências nos gastos eleitorais custeados com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (item 7.1);

III) omissão de despesas (itens 8.1.1, 8.1.2 e 8.2);

Num. 43863018 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/05/2024 16:14:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24050816144687300000042819234
Número do documento: 24050816144687300000042819234
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/05/2024 13:30:19

IV) gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, mas não informados à época (item 9.1);

V) sobras de campanha (item 10).

Para melhor apreciação do feito, passo a análise de cada um dos apontamentos,
separadamente, para, ao final, considerar o impacto que tiveram na regularidade das contas:

I) Inconsistências quanto a despesas realizadas com recursos do Fundo Partidário

Constou do parecer conclusivo (id. 43787353) apontamentos de inconsistências
nas despesas pagas com recursos do Fundo Partidário, contrariando o que dispõem os arts. 35,
53, II, c, e 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Tratam-se de despesas com cessão ou locação de veículo de propriedade de
pessoa física, no valor de R$ 2.267,00, e despesas com pessoal, no valor total de R$ 20.450,00,
comprovadas por meio da apresentação de contratos e recibos nos quais não constam as
informações essenciais exigidas pela norma, conforme as indicações constantes da tabela
abaixo:

De início, anoto que o objetivo final das prestações de contas eleitoral é que
partidos e candidatos demonstrem de forma clara e objetiva a origem dos recursos arrecadados e
a sua destinação. As exigências normativas são mais rígidas em relação à comprovação dos
gastos efetuados com recurso do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, em vista da sua natureza pública.

Especialmente quanto à comprovação das despesas, os arts, 53, II, “c” e 60 da
Resolução TSE nº 23.607/2019, dispõem:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:
[...]
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
[...]
c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial
Num. 43863018 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/05/2024 16:14:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24050816144687300000042819234
Número do documento: 24050816144687300000042819234
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/05/2024 13:30:19

de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e
partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a
descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da
destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social,
CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral
poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de
prova, inclusive outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social
(GFIP).
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação
aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que
contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a
identificação da destinatária ou do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou
razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da prestadora ou do prestador
de serviços.
§ 3º A Justiça Eleitoral poderá exigir a apresentação de elementos probatórios
adicionais que comprovem a entrega dos produtos contratados ou a efetiva
prestação dos serviços declarados.

No que se refere à prestação de serviços em campanha, aplica-se, ainda, o
disposto no art. 35, §12, da Resolução TSE nº 23.607/2019, in verbis:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):
(...)
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação
integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das
horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da
justificativa do preço contratado.

Já com relação à necessidade de comprovação documental da propriedade de
bens locados, sejam móveis ou imóveis, tem-se que, embora a Resolução TSE 23.607/2019 não
seja expressa ao exigi-la, prevê que, nos casos de doação ou cessão temporária ela é
indispensável:

Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o
disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997 , ou as cessões temporárias devem
Num. 43863018 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/05/2024 16:14:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24050816144687300000042819234
Número do documento: 24050816144687300000042819234
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/05/2024 13:30:19

ser avaliadas com base nos preços praticados no mercado no momento de sua
realização e comprovadas por:

I - documento fiscal ou, quando dispensado, comprovante emitido em nome da
doadora ou do doador ou instrumento de doação, quando se tratar de doação de
bens de propriedade da doadora ou do doador pessoa física em favor de
candidata ou candidato ou partido político;

II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pela
doadora ou pelo doador, quando se tratar de bens cedidos temporariamente à
candidata ou ao candidato ou ao partido político;

III - instrumento de prestação de serviços, quando se tratar de produto de serviço
próprio ou atividades econômicas prestadas por pessoa física em favor de
candidata ou candidato ou partido político.

§ 1º A avaliação do bem ou do serviço doado de que trata o caput deve ser feita
mediante a comprovação dos preços habitualmente praticados pela doadora ou
pelo doador e a sua adequação aos praticados no mercado, com indicação da
fonte de avaliação.

§ 2º Além dos documentos previstos no caput e seus incisos, poderão ser
admitidos outros meios de prova lícitos para a demonstração das doações, cujo
valor probante será aferido na oportunidade do julgamento da prestação de
contas.

Ora, se a norma prevê a necessidade de se comprovar a titularidade do bem
cedido de forma gratuita, com mais razão ainda que se deva também comprovar sua propriedade
nos casos em que há efetivo pagamento, com base em contrato de locação.

Apontadas as irregularidades, a candidata, em sua petição de id. 43690302,
afirmou que “a irregularidade será sanada com a entrega da prestação de contas retificadora em
que será anexado os respectivos contratos em Outras Comprovações do SPCE”.

Todavia, observa-se na prestação de contas retificadora e nos documentos
juntados, que as inconsistências não foram esclarecidas, tampouco foram juntados documentos
aptos a comprovar a regularidade das despesas.

Em relação à despesa relativa à locação do veículo Kombi, placa BLF-8252, a
candidata apresentou recibo e cheque nominal em nome de Claudio Teles Lupi (ids. 43523820).
Ao ser intimada para comprovar a propriedade do veículo, limitou-se a apresentar os mesmos
documentos no id. 43696879, sem nada esclarecer.

Para comprovar as despesas com pessoal, na prestação de contas retificadora
apresentada espontaneamente em 13/02/2023 a candidata juntou recibos de pagamento e cópias
de cheques nominais emitidos em nome dos contratados (ids. 43523827, 43523829, 43523831,
43523832, 43523834, 43523837 a 43523845, 43523847, 43523849, 43523851, 43523853,
Num. 43863018 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/05/2024 16:14:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24050816144687300000042819234
Número do documento: 24050816144687300000042819234
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/05/2024 13:30:19

43523855, 43523857, 43523859 e 43523863).

Nos referidos documentos constam o nome do contratado, números de RG e
CPF, a função desempenhada, a descrição das atividades realizadas, o horário e o local de
trabalho. Contudo, conforme apontado no parecer técnico, não constam o endereço, informação
exigida no art. 60, §2º, da Resolução TSE 23.607/2019, nem o período para o qual os
prestadores de serviço foram contratados, informação indispensável para a verificação de
regularidade da quantia paga.

Intimada acerca da inconsistência na documentação, a candidata reapresentou
os mesmos recibos e cheques na prestação de contas retificadora (ids. 43696882 a 43696902 e
43696904) e juntou aos autos os contratos de prestação de serviços supostamente celebrados
com a militância (ids. 43696821 a 43696841).

Ocorre que, com exceção do contrato relativo à contratação de Rosângela
Domingues, os demais apresentam indícios claros de adulteração, não se prestando a comprovar
as despesas às quais se referem.

Com efeito, embora os contratos tragam as informações exigidas na legislação, a
simples análise dos documentos acostados permitem concluir que ao menos parte do instrumento
contratual foi confeccionada a posteriori, com o único objetivo de sanar a irregularidade apontada.

A primeira página dos contratos apresentados, nas quais estão inseridas todas as
informações exigidas nos arts. 35, §12 e 60, §2º, da Resolução TSE 23.607/2019, tem resolução
mais nítida, denotando que são originalmente digitais, não possuem margem e não estão
rubricadas pelos contratantes. Já a segunda página foi digitalizada a partir de uma folha
impressa, apresentando resolução mais baixa, possuem margem e estão assinadas pelos
contratantes.

Essa diferença se evidencia ainda mais quando se compara os demais
instrumentos contratuais com o contrato celebrado com a prestadora de serviços Rosângela
Domingues (id. 43696839), no qual se percebe que as duas páginas apresentam padrões gráficos
idênticos (com resolução inferior e margem), e estão assinadas pela contratada.

Tais circunstâncias impedem que se considere que os contratos acostados nos
ids. 43696821 a 43696838 e 43696840 e 43696841 são aptos a sanar a irregularidade apontada
no parecer conclusivo.

Sobre o tema, o Tribunal Superior Eleitoral já se pronunciou, em caso semelhante:

Num. 43863018 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/05/2024 16:14:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24050816144687300000042819234
Número do documento: 24050816144687300000042819234
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/05/2024 13:30:19

ELEIÇÕES 2022. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAMPANHA ELEITORAL. CARGO
DE DEPUTADO ESTADUAL. CONTAS JULGADAS APROVADAS COM
RESSALVAS NA ORIGEM. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO
VALOR CONSIDERADO IRREGULAR. PRETENSÃO DE REEXAME DE
PROVAS. ENUNCIADO SUMULAR Nº 24 DO TSE. NEGADO
PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.
1. Na decisão agravada, consignou–se que, de acordo com a moldura
fática delimitada pela Corte regional e que não pode ser alterada nesta
instância, a contratação do serviço de coordenação de atividade de
militância e mobilização de rua não ficou comprovada, porquanto o
contrato acostado aos autos foi elaborado apenas após a diligência,
com data retroativa.
2. Para acolher as razões da agravante, no sentido de reconhecer a
regularidade da referida despesa e, por conseguinte, afastar a determinação
de devolução do respectivo valor ao erário, seria imprescindível o reexame
do conjunto probatório dos autos, o que, como salientado na decisão
impugnada, contraria o Verbete Sumular nº 24 do TSE.
3. A decisão agravada deve ser mantida, ante a inexistência de argumentos
aptos a modificá–la.
4. Negado provimento ao agravo interno.
(TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060748334,
Relator Min. Raul Araujo Filho, DJE de 27/06/2023)

Anoto, ainda que o pagamento das despesas por meio de cheque nominal, tal
como comprovado pela candidata, é apto a comprovar a quitação dos valores a determinado
credor, porém, não permite aferir-se a atividade desenvolvida pelo destinatário dos recursos, pois
não há qualquer vínculo da emissão do título de crédito à prestação de serviços por parte do
beneficiário dos recursos.

Deste modo, ainda que comprovado o pagamento a destinatário identificado, a
regularidade do gasto está condicionada ao detalhamento do serviço prestado e sua confirmação
pelo prestador de serviços, o que deve se dar na forma estabelecida na legislação.

Sendo assim, ausentes informações essenciais no contrato, especialmente o
valor da remuneração e período da contratação, não houve a devida demonstração da destinação
dos recursos públicos em relação a 20 das 21 contratações indicadas.

Como já mencionado, apenas o contrato celebrado com Rosangela Domingos
não contém nenhum indicativo de alteração e, portanto, deve ser aceito. Consta do referido
contrato que Rosangela foi contratada para exercer a função de “comunicador
político/panfletagem” no período de 05/09 a 01/10/2022, das 12:30h às 18:30h, recebendo para
tanto o valor de R$ 1.350,00 (mil, trezentos e cinquenta reais).

O pagamento da remuneração, por sua vez, está comprovado por meio dos
Num. 43863018 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/05/2024 16:14:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24050816144687300000042819234
Número do documento: 24050816144687300000042819234
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/05/2024 13:30:19

recibos acostados no id. 43696900, relativo ao pagamento de R$ 700,00 (setecentos reais), em
19/09/2022, e no id. 43696904, relativo ao pagamento de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta
reais), em 27/09/2022.

Destarte, conclui-se que não foram comprovadas as contratações e, por
conseguinte, a regularidade das despesas pagas com recursos oriundos do Fundo Partidário no
importe de R$ 21.367,00 (vinte e um mil, trezentos e sessenta e sete reais), sendo medida de
rigor sua restituição integral, nos termos do art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE 23.607/2019.

Art. 79 [...]
§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo
Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a
sua utilização indevida, a decisão que julgar as contas determinará a devolução
do valor correspondente ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o
trânsito em julgado, sob pena de remessa dos autos à representação estadual ou
municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária,
calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os
valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do
fato gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de
forma diversa na decisão judicial.

II) Inconsistências quanto a despesas realizadas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha com locação/cessão de bens imóveis

Ainda no que se refere à comprovação das despesas realizadas com recursos
públicos, constou do parecer conclusivo (id. 43787353) que a candidata não apresentou
comprovante de propriedade do imóvel locado de Bianca Rodrigues da Silva, nem juntou recibo
de pagamento, contrariando o que dispõem os já mencionados arts. 35, 53, II, c, e 60 da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

O parecer indica, ainda, que em relação a essa despesa a contraparte no extrato
eletrônico é diversa.

A candidata, em sua petição de id. 43690302, informou que a inconsistência seria sanada com a
entrega da prestação de contas retificadora. Contudo, tal como fez em relação à despesa com
locação já analisada, limitou-se a reapresentar o contrato de locação que acompanhou a primeira
prestação de contas retificadora (ids. 43523802 e 43696870)

Assim, não havendo comprovação da propriedade do bem imóvel locado e do
efetivo destino dos recursos públicos despendidos, não há como se reconhecer a regularidade da
despesa, o que implica na obrigação de sua restituição do valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e
Num. 43863018 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/05/2024 16:14:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24050816144687300000042819234
Número do documento: 24050816144687300000042819234
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/05/2024 13:30:19

quinhentos reais), nos termos do já mencionado art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE 23.607/19.

III) Omissão de despesas

O setor técnico apontou que foram identificadas divergências entre as
informações relativas às despesas, constantes da prestação de contas, e aquelas constantes da
base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou informações voluntárias
de campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, o que indica
violação ao art. 53 da Resolução do TSE nº 23.607/2019, que dispõe:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta, cumulativamente:

I - pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas, especificadas;

Inicialmente, anoto que o apontamento, em princípio, revela indícios de omissão
de gasto de campanha, falha de natureza grave, na medida em que pode encobrir algumas
ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de recursos sem a devida
transparência.

Com efeito, o objetivo da prestação de contas é a perfeita identificação dos
recursos, despesas e suas origens. A existência de omissão de despesas significa
necessariamente a omissão de receitas e, por conseguinte, a incerteza acerca das fontes de
financiamento de campanha.

Nesse contexto é que se afirma que a omissão de gastos eleitorais, sem a devida
comprovação da origem dos recursos, configura burla à regra que determina a movimentação de
todos os recursos financeiros pela conta bancária específica de campanha, vício grave que
compromete a transparência das contas, conforme estabelece o artigo 22, § 3º, da Lei n.
9.504/97:

Art. 22

[...]

§ 3º O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais que não
provenham da conta específica de que trata o caput deste artigo implicará a
desaprovação da prestação de contas do partido ou candidato; comprovado
abuso de poder econômico, será cancelado o registro da candidatura ou cassado
o diploma, se já houver sido outorgado.

Num. 43863018 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/05/2024 16:14:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24050816144687300000042819234
Número do documento: 24050816144687300000042819234
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/05/2024 13:30:19

Como se vê, cuida-se de norma de lei em sentido estrito e não meramente da
Resolução TSE 23.607/2019, sendo este o único caso em que há previsão legal expressa de que
o descumprimento da determinação implicará em desaprovação da prestação de contas, razão
pela qual não é aplicável à hipótese o disposto no art. 30, § 2º, da Lei nº 9.504/97, no sentido de
que “erros formais e materiais corrigidos não autorizam a rejeição das contas e a cominação de
sanção a candidato ou partido”, até porque não há meio de se corrigir esse erro.

Se a própria norma legal define que a tramitação de recursos pela conta bancária
é requisito essencial para a transparência das contas, sob pena de sua desaprovação, não cabe
a candidata ou ao julgador dispensá-la arbitrariamente.

Para além disso, não se pode afirmar que se trata de mero erro formal, pois, com
o trânsito dos recursos por conta corrente bancária, fica automaticamente registrada a origem e a
destinação de todos os recursos, sendo que a legislação exige expressamente que a
movimentação seja feita por meio de cheque nominal, de transferência bancária, débito em conta,
cartão de débito da conta bancária ou PIX justamente para possibilitar o efetivo controle dessa
movimentação.

A necessidade de trânsito de recursos pela conta bancária já foi objeto de
inúmeros julgados, restando pacífico o entendimento de sua imprescindibilidade, senão vejamos:

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. VEREADOR. CONTAS DESAPROVADAS. NOTAS FISCAIS NÃO
DECLARADAS. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO COM RECURSOS PRÓPRIOS.
FALTA DE TR NSITO PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. FALHA
GRAVE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O pagamento de despesas com recursos que não transitaram pelas contas
bancárias de campanha consiste em irregularidade grave, por impossibilitar a
fiscalização da origem do dinheiro, o que é incompatível com a lisura e a
transparência que se exige dos gastos eleitorais sujeitos a exame e ao controle
da Justiça Eleitoral.

2. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de
campanha, impede a aferição da origem dos recursos utilizados, o que,
consequentemente, importa na caracterização do recurso como de origem não
identificada (RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.

3. A omissão de despesas é falha grave, pois constitui vício que impede o efetivo
controle da prestação de contas pela Justiça Eleitoral, ensejando a sua
desaprovação. (AgR-AI 435-15, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de
6.12.2019).

4. O valor dos recursos, ademais, correspondente a 17% do total da campanha,
impede a aplicação dos princípios de proporcionalidade e da razoabilidade.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Num. 43863018 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/05/2024 16:14:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24050816144687300000042819234
Número do documento: 24050816144687300000042819234
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/05/2024 13:30:19

(TRE/PR, RE nº 060053180, Relator Des. Vitor Roberto Silva, DJE 09/12/2021)

Conclui-se, assim, que se trata de irregularidade capaz de comprometer todo o
objetivo do procedimento da prestação de contas, a depender da repercussão do ilícito.

Ademais, o reconhecimento da referida irregularidade enseja a determinação de
recolhimento do valor ao Tesouro Nacional, porquanto, inexistindo informação quanto à origem
dos recursos utilizados para o pagamento da despesa omitida, também resta caracterizado o
recebimento de recurso de origem não identificada, nos termos do art. 32, VI, da Res. TSE
23.607/2019, que dispõe:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por
meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

(...)

VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que
tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;

No caso dos autos, ao realizar os procedimentos de circularização, o setor
técnico apontou a existência da nota fiscal eletrônica modelo 65 sob o n.º 626384, no valor de R$
100,00, emitida pelo fornecedor Fulia - Comercio de Combustiveis Ltda.

Realizados os necessários exames, o setor técnico verificou que a referida nota
não consta na relação de notas fiscais referenciadas inseridas nas notas fiscais eletrônicas
modelo 55 nº 4944 e 4951, emitidas pelo mesmo fornecedor e regularmente registradas na
prestação de contas pela candidata.

Concluiu-se, então, que pelo fornecedor Fulia - Comercio de Combustiveis Ltda.
foram emitidas três notas fiscais, todas válidas e ativas, as quais podem ser verificadas em
c o n s u l t a
p ú b l i c a
d a s
i n f o r m a ç õ e s
n o
l i n k :
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2022/2040602022/PR/160001654667/nfe
s.
No procedimento de circularização também foram identificadas outras três notas
fiscais ativas, emitidas por fornecedores diversos em nome da candidata, que não foram por ela
declaradas. Confira-se:

Em sua manifestação (id. 43690303), a candidata alegou desconhecer a
Num. 43863018 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/05/2024 16:14:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24050816144687300000042819234
Número do documento: 24050816144687300000042819234
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/05/2024 13:30:19

despesa, mas se comprometeu a recolher ao Tesouro Nacional o valor equivalente, que, no
contexto da prestação de contas, tem representatividade de 0,13% e 0,65%, respectivamente.
A existência das notas fiscais foi informada pelo órgão fazendário à Justiça
Eleitoral. Estando as referidas notas válidas e ativas e tendo sido emitidas em nome da
prestadora de contas, com a vinculação do CNPJ de campanha, presume-se a existência das
despesas subjacentes aos documentos, nos termos do artigo 60 da Resolução do TSE nº
23.607/2019.

Caberia à candidata a produção de prova desconstitutiva capaz de comprovar a
inexistência da relação jurídica representada nos documentos, o que poderia ter sido feito pela
juntada aos autos de comprovantes do cancelamento ou da retificação das notas fiscais.

A mera alegação de que não reconhece a despesa, sem a comprovação do
cancelamento da nota fiscal regularmente emitida, observadas as restrições do art. 92, §§ 5º e 6º,
da Resolução TSE 23.607/2019, não é suficiente para afastar a presunção de validade da
informação do órgão fazendário, tampoco para sanar a irregularidade apontada.

O reconhecimento da irregularidade enseja a determinação de recolhimento dos
valores omitidos ao Tesouro Nacional (R$ 589,21), nos termos do art. 32, §1º, VI, da Resolução
TSE 23.607/2019.

IV - Divergências entre informações relativas às despesas com impulsionamento

O parecer técnico consignou, ainda, ter encontrado divergências entre as
informações prestadas pela candidata em relação ao fornecedor Facebook Serviços Online do
Brasil Ltda. e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral.

Constou o apontamento de que, embora a candidata tenha declarado gastos com
o Facebook no valor total de R$ 4.220,00, as pesquisas indicaram que apenas uma nota fiscal
eletrônica foi emitida pela empresa no CNPJ da prestadora de contas, no importe de R$
4.141,45:

Instada a se manifestar, a candidata reconheceu haver diferença entre o valor
pago ao fornecedor Facebook e o valor relativo aos serviços efetivamente utilizados, no importe
de R$ 78,55, comprometendo-se a recolher o valor ao Tesouro Nacional (id. 43690303).

Com efeito, analisando detidamente a prestação de contas, verifica-se que não
houve propriamente uma omissão de despesas, tal como indicado no parecer conclusivo, mas
sim uma divergência entre o valor declarado na prestação de contas (R$ 4.220,00) e aquele
Num. 43863018 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/05/2024 16:14:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24050816144687300000042819234
Número do documento: 24050816144687300000042819234
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/05/2024 13:30:19

efetivamente gasto pela prestadora para o pagamento dos impulsionamentos efetivamente
realizados junto ao Facebook, constante da nota fiscal juntada aos autos, no montante total de
R$ 4.141,45.

A diferença, no valor de R$ 78,55, decorre da já conhecida dinâmica de
contratação de impulsionamento e constitui sobra financeira de campanha, ensejando o
recolhimento ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 35, c/c art. 50, inciso III da Resolução do
TSE nº 23.607/2019, in verbis:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução:

[...]

XII - custos com a criação e a inclusão de páginas na internet e com o
impulsionamento de conteúdos contratados diretamente de provedor da aplicação
de internet com sede e foro no país;

[...]

§ 2º Os gastos de impulsionamento a que se refere o inciso XII deste artigo são
aqueles efetivamente prestados, devendo eventuais créditos contratados e não
utilizados até o final da campanha serem transferidos como sobras de campanha:

I - ao Tesouro Nacional, na hipótese de pagamento com recursos do FEFC; e

II - ao partido político, via conta Fundo Partidário ou Outros Recursos, a depender
da origem dos recursos.

Art. 50. Constituem sobras de campanha:

[...]

III - os créditos contratados e não utilizados relativos a impulsionamento de
conteúdos, conforme o disposto no art. 35, § 2º, desta Resolução.

§ 1º As sobras de campanhas eleitorais devem ser transferidas ao órgão
partidário, na circunscrição do pleito, conforme a origem dos recursos e a filiação
partidária do candidato, até a data prevista para a apresentação das contas à
Justiça Eleitoral.

§ 2º O comprovante de transferência das sobras de campanha deve ser juntado à
prestação de contas do responsável pelo recolhimento, sem prejuízo dos
respectivos lançamentos na contabilidade do partido político.

§ 3º As sobras financeiras de recursos oriundos do Fundo Partidário devem ser
transferidas para a conta bancária do partido político destinada à movimentação
de recursos dessa natureza.

§ 4º As sobras financeiras de origem diversa da prevista no § 3º deste artigo
Num. 43863018 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/05/2024 16:14:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24050816144687300000042819234
Número do documento: 24050816144687300000042819234
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/05/2024 13:30:19

devem ser depositadas na conta bancária do partido político destinada à
movimentação de "Outros Recursos", prevista na resolução que trata das
prestações de contas anuais dos partidos políticos.

§ 5º Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
eventualmente não utilizados não constituem sobras de campanha e devem ser
recolhidos ao Tesouro Nacional integralmente por meio de Guia de Recolhimento
da União (GRU) no momento da prestação de contas.

V) Gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de
contas parcial, mas não informados à época

Constou no parecer conclusivo que foram detectadas gastos realizados em data
anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informadas à época,
frustrando a execução tempestiva das medidas de controle concomitante, transparência e
fiscalização, contrariando o que dispõe o art. 47, § 6º, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
conforme abaixo:

A candidata reconheceu a falha e afirmou que a sanou prontamente, informando
as despesas ao TSE. Sustentou, ainda, que “sua contabilização se deu pela data da realização,
visando dar transparência na prestação de contas ora em análise. Ao contabilizar as referidas
despesas, mesmo que após o prazo de entrega da prestação de contas parcial, todas as medidas
de controle e transparência puderam ser observadas e tal falha não impediu a análise da
prestação de contas dentro das normas estabelecidas pelo TSE, salientando que a irregularidade
possui uma representatividade de 4,25%” (id. 43690303).

Conforme a redação do art. 47, § 6º da Resolução do TSE nº 23.607/2019, “a não
apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo justificativa
acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de
contas final.”

Sendo assim, depreende-se, da leitura do parágrafo supramencionado, que o
atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda
à efetiva movimentação de recursos não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas,
porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no
controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas.

Conforme já mencionado, é imprescindível analisar se o atraso quanto às
informações de receitas e despesas afetou a transparência das contas, bem como a justificativa
Num. 43863018 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/05/2024 16:14:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24050816144687300000042819234
Número do documento: 24050816144687300000042819234
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/05/2024 13:30:19

apresentada, isto é, devem ser ponderadas circunstâncias.

No caso concreto, verifica-se que a irregularidade não foi justificada a contento,
sendo que o simples fato de terem sido incluídas as despesas e as doações na prestação de
contas final e/ou retificadora não é suficiente para afastá-la.

Importante ressaltar que a data da contabilização das despesas eleitorais não é
questão que esteja no âmbito da discricionariedade dos candidatos, pois, nos termos do art. 36,
§1º, da Resolução TSE 23.607/2019, “os gastos eleitorais efetivam-se na data da sua
contratação, independentemente da realização do seu pagamento, e devem ser registrados na
prestação de contas no ato da sua contratação”.

Em decorrência disso, uma vez contratados os serviços considera-se efetivada a
despesa, surgindo a partir daí a obrigação de sua declaração, seja nos relatórios financeiros, seja
na prestação de contas parcial.

Assim, conclui-se que tendo havido a omissão de despesas na prestação de
contas parcial no importe de R$ 3.255,81 sem que tenha sido apresentada justificativa plausível,
configurada está a irregularidade.

VI) Sobras de campanha

Por fim, o parecer técnico apontou que na prestação de contas final retificadora consta registro de
receitas de origem do Fundo Partidário no montante de R$ 135.146,03 e de despesas pagas no
montante de 133.842,18, restando sobras de campanha no valor de R$ 1.303,85, sem que tenha
sido apresentado comprovante de transferência do mencionado valor em benefício do órgão
partidário.

No que pertine às sobras de campanha, dispõe a Resolução TSE 23.607/2019:

Art. 50. Constituem sobras de campanha:

I - a diferença positiva entre os recursos financeiros arrecadados e os gastos
financeiros realizados em campanha;
II - os bens e materiais permanentes adquiridos ou recebidos durante a
campanha até a data da entrega das prestações de contas de campanha;
III - os créditos contratados e não utilizados relativos a impulsionamento de
conteúdos, conforme o disposto no art. 35, § 2º, desta Resolução.
§ 1º As sobras de campanhas eleitorais devem ser transferidas ao órgão
partidário, na circunscrição do pleito, conforme a origem dos recursos e a filiação
partidária da candidata ou do candidato, até a data prevista para a apresentação
das contas à Justiça Eleitoral.
§ 2º O comprovante de transferência das sobras de campanha deve ser juntado à
Num. 43863018 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/05/2024 16:14:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24050816144687300000042819234
Número do documento: 24050816144687300000042819234
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/05/2024 13:30:19

prestação de contas da(o) responsável pelo recolhimento, sem prejuízo dos
respectivos lançamentos na contabilidade do partido político.
§ 3º As sobras financeiras de recursos oriundos do Fundo Partidário devem ser
transferidas para a conta bancária do partido político destinada à movimentação
de recursos dessa natureza.
§ 4º As sobras financeiras de origem diversa da prevista no § 3º deste artigo
devem ser depositadas na conta bancária do partido político destinada à
movimentação de "Outros Recursos", prevista na resolução que trata das
prestações de contas anuais dos partidos políticos.
§ 5º Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
eventualmente não utilizados não constituem sobras de campanha e devem ser
recolhidos ao Tesouro Nacional integralmente por meio de Guia de Recolhimento
da União (GRU) no momento da prestação de contas.
[...]
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis
em dinheiro, deve ser composta:
[...]
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
[...]
b) comprovantes de recolhimento (depósitos/transferências) à respectiva direção
partidária das sobras financeiras de campanha;

Assim, é inafastável a obrigação legal de que a candidata, ao protocolar sua
prestação de contas final, deva instruí-la com prova de que recolheu as sobras financeiras de
acordo com a origem dos respectivos recursos.

Em não o fazendo, mesmo após intimada a tanto, incorre em irregularidade que
deve ser sanada.

CONCLUSÃO
Verificada a configuração das irregularidades apontadas no parecer técnico, cabe
verificar o impacto delas no que se refere à confiabilidade e à transparência das contas de
campanha.
De início, anoto que o padrão que vem sendo utilizado por esta Corte para fins de
aferição da possibilidade de aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, é
aquele estabelecido na pacífica jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, nos seguintes
termos:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. OMISSÃO DE DESPESAS.
VÍCIO GRAVE. PERCENTUAL ELEVADO. INAPLICABILIDADE DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REJEIÇÃO
DAS CONTAS NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. ENTENDIMENTO EM
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE. ENUNCIADO Nº 30 DA
Num. 43863018 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/05/2024 16:14:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24050816144687300000042819234
Número do documento: 24050816144687300000042819234
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/05/2024 13:30:19

SÚMULA DO TSE. AGRAVO DESPROVIDO.
(...)
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos processos em que
se examina prestação de contas, devem ser observados alguns critérios que
podem viabilizar a aprovação das contas com ressalvas sob a ótica dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo eles: (a) irregularidade não pode
ultrapassar o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00); (b) seu percentual não
pode superar 10% do total; e (c) a natureza não pode ser grave. Precedentes.
(...)
(TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060039737, Acórdão,
Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, Tomo 175, Data 09/09/2022)

No caso em apreço, grande parte das irregularidades (itens II a VI) envolvem
valores baixos em relação ao total da movimentação de campanha (R$ 135.146,03), não
ensejariam, de per si, a desaprovação das contas e somadas correspondem a 7,18%.

No entanto, conforme apurado no item I, a candidata não comprovou as despesas
pagas com recursos recebidos do Fundo Partidário no importe de R$ 21.367,00 (vinte e um mil,
trezentos e sessenta e sete reais), o que, isoladamente, representa 15,81% do total movimentado
na campanha.

Se considerarmos todas as irregularidades envolvendo recursos públicos (itens I
e II), que se afiguram mais graves, chegamos ao valor de R$ 25.867,00 (vinte e cinco mil,
oitocentos e sessenta e sete reais), equivalentes a 19,13% do total da movimentação financeira.
Todas as inconsistências apuradas somam R$ 31.094,42 (trinta e um mil e noventa e quatro reais
e quarenta e dois centavos) e representam 22,99% do total.

Destarte, nos termos da jurisprudência já pacificada no Tribunal Superior Eleitoral
e nesta Corte Regional, não se aplicam à espécie os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, sendo a hipótese de desaprovação das contas.

Anoto, ainda, que nos termos da fundamentação, a candidata deverá:

a) devolver a quantia de R$25.867,00 (vinte e cinco mil, oitocentos e
sessenta e sete reais) ao Tesouro Nacional, em razão da não
comprovação da regularidade dos recursos oriundos do Fundo Partidário
e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, conforme apontado
nos itens I e II, nos termos do art. 79, §1º, da Resolução TSE n.
23.607/2019;

b) recolher ao Tesouro Nacional o valor de R$589,21 (quinhentos e oitenta
e nove reais e vinte e um centavos), relativos ao reconhecimento da
Num. 43863018 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/05/2024 16:14:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24050816144687300000042819234
Número do documento: 24050816144687300000042819234
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/05/2024 13:30:19

utilização de recursos de origem não identificada no item III, nos termos
do art. 32, VI, da Resolução TSE n. 23.607/2019;

c) recolher ao Tesouro Nacional o valor de R$78,55 (setenta e oito reais e
cinquenta e cinco centavos), relativos aos recursos públicos recebidos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha e não utilizados com o
impulsionamento de conteúdo, conforme indicado no item IV, nos termos
do art. 35, §2º, I, da Resolução TSE n. 23.607/2019; e

d) recolher a quantia de R$1.303,85 (mil trezentos e três reais e oitenta e
cinco centavos), relativa aos recursos recebidos do Fundo Partidário e não
utilizados, à direção estadual do partido União Brasil, nos termos do art.
50, §3º, da Resolução TSE n. 23.607/2019.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do parecer técnico da Seção de Contas Eleitorais e
da manifestação da douta Procuradoria Regional Eleitoral, voto pela DESAPROVAÇÃO das
contas relativas às eleições de 2022 apresentadas por VERA EUNICE LEMES JOHANN,
candidata ao cargo de Deputada Federal pelo UNIÃO BRASIL, com determinação de
recolhimento da quantia de R$ 26.534,76 (vinte e seis mil, quinhentos e trinta e quatro reais e
setenta e seis centavos) ao Tesouro Nacional.

O recolhimento deverá se dar no prazo de 5 (cinco) dias do trânsito em julgado,
independentemente de nova intimação, observada a incidência de juros e correção monetária,
conforme a natureza da verba a ser restituída, nos termos do art. 39, I e II, da Resolução TSE
23.709/2022. Fica consignada, desde já, a necessária observância dos arts. 19 e 23 da
Resolução TSE 23.709/2022, caso a candidata pretenda o parcelamento da obrigação ora
imposta.

Ainda, a candidata deve depositar na conta bancária do Diretório Estadual do
partido União Brasil destinada à movimentação de "Fundo Partidário" a sobra de campanha no
valor de R$1.303,85 (mil, trezentos e três reais e oitenta e cinco centavos), nos termos da
fundamentação.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário sem
manifestação da prestadora, independentemente de nova intimação ou conclusão dos autos,
intime-se a Advocacia-Geral da União, conforme art. 33, II, da Resolução TSE 23.709/2022 c.c.
Portaria Normativa PGU 12/2021 e Ofício nº. 00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU, para
Num. 43863018 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/05/2024 16:14:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24050816144687300000042819234
Número do documento: 24050816144687300000042819234
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/05/2024 13:30:19

providências de sua alçada, pelo prazo de 30 (trinta) dias.

Caso não comprovado o recolhimento da sobra de campanha após o trânsito em
julgado, oficie-se ao Diretório Estadual do União Brasil para ciência da determinação, a fim de
que adote as medidas que entender cabíveis.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603481-97.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADA: ELEICAO
2022 VERA EUNICE LEMES JOHANN DEPUTADO FEDERAL - Advogado da INTERESSADA:
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - REQUERENTE: VERA EUNICE LEMES JOHANN -
Advogado da REQUERENTE: GUILHERME DE SALLES GONCALVES.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, Julio
Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo
Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 06.05.2024

Num. 43863018 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/05/2024 16:14:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24050816144687300000042819234
Número do documento: 24050816144687300000042819234
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/05/2024 13:30:19